Tribunal: TJBA
Processo: 8003715-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8003715-88.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO AGRAVADO: RITA DA SILVA GUIMARAES Advogado(s):RAFAEL ALMEIDA GONCALVES ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LIMINAR QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MULTA PROPORCIONAL E CONDICIONAL. DECISÃO REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé/BA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória por danos morais com pedido de tutela antecipada, proposta por Rita da Silva Guimarães, que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos incidentes na conta corrente da Agravada, fixando multa diária em caso de descumprimento e invertendo o ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos legais para concessão do efeito suspensivo, especificamente: (i) se a manutenção da decisão agravada pode ocasionar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à instituição financeira agravante; (ii) se a multa fixada apresenta caráter desproporcional; e (iii) se a concessão da tutela antecipada implica julgamento prematuro do mérito da demanda. III. Razões de decidir 3. A suspensão dos descontos em conta corrente possui natureza provisória e reversível, não representando risco de dano irreparável ou de difícil reparação à instituição financeira, que, em caso de improcedência da ação, poderá prosseguir na cobrança do débito. 4. A multa cominatória fixada somente incide em caso de descumprimento da decisão judicial, revelando-se proporcional e adequada à finalidade coercitiva de garantir a efetividade da tutela. 5. A concessão da tutela de urgência está amparada no art. 300 do CPC, pois presentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ao consumidor hipossuficiente, não configurando antecipação indevida do mérito da controvérsia. 6. Não restou evidenciada afronta ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal, pois a medida liminar é passível de revisão pelo juízo de origem, caso demonstrados novos elementos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A suspensão de descontos em conta corrente por força de tutela de urgência não configura, por si só, dano irreparável à instituição financeira, notadamente quando a decisão é provisória e reversível. 2. A multa cominatória arbitrada em caso de descumprimento de tutela de urgência somente gera efeitos se houver efetiva inobservância da decisão, sendo inaplicável a alegação de prejuízo antecipado. 3. A concessão de tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC não caracteriza antecipação indevida de mérito, desde que presentes os requisitos legais.” ——— Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.026, § 2º; CDC, art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8003715-88.2026.8.05.0000, sendo Agravante Banco BMG S/A e Agravada Rita da Silva Guimarães, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator